Tribunal: TJMT
Processo: 1010339-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010339-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN CARLOS MADUREIRA - CPF: 025.424.741-50 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES POR ROUBO [QUATRO] E FURTO [UMA] – INDEFERIMENTO DE INDULTO – PEDIDO DE CONCESSÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PENA PROVISÓRIA DE OUTROS CRIMES – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – JULGADO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto. 6. Recurso especial desprovido.”
(REsp n. 1.953.596/GO).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.U 1010339-18.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: JEAN CARLOS MADUREIRA

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por JEAN CARLOS MADUREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (NU 0002227-94.2014.8.11.0064), que indeferiu indulto natalino em relação às condenações de roubo majorado (quatro) e uma por furto à pena unificada em 27 (vinte e sete) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão (ID 167471189).

O agravante sustenta que o indulto deveria ter sido concedido porque
“já havia atingido o total da fração de cumprimento da pena exigida, conforme versa o art. 1o, inciso I, do Decreto no 7.873/2012”
.

Pede o provimento para que seja concedido o indulto em relação ao roubo majorado [ação penal 0001374-90.2011.8.11.0064] e, consequentemente, extinta a punibilidade.

Prequestiona as
“
súmulas 282 e 256 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça”
(ID 167471192).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 167471194).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 167471196).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“não há como computar o tempo de prisão provisória em autos distintos, como pretende o agravante, pois o trânsito em julgado das Ações Penais n° 0003889-98.2011.8.11.0064 e 000890-75.2011.8.11.0064 se deu após o limite temporal estabelecido no Decreto Presidencial n° 7.873/2012.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 172764666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 11 (onze) anos e 13 (treze) dias de reclusão, por roubo majorado - art. 157, 2o, I e II, do CP -, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 23.3.2018 (Ação Penal no 0000961-67.2017.8.11.0064);

- 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, por roubo majorado - art. 157, 2o, II, do CP -, cometido em 10.7.2011, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 4.8.2014 (Ação Penal no 0003889-98.2011.8.11.0064);

- 3 (três) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão, por furto qualificado - art. 155, § 4o, I do CP -, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 10.5.2022 (Ação Penal no 1021189-93.2021.8.11.0003);

- 4 (quatro) anos de reclusão, por roubo - art. 157,
caput
, do CP -, cometido em 5.3.1991, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 18.8.2015 (Ação Penal no 0000890-75.2011.8.11.0064);

- 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por roubo majorado - art. 157, 2o, II, do CP -, cometido em 11.3.2011, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 26.11.2012 (Ação Penal no 0001374-90.2011.8.11.0064).

Em 5.4.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]O pedido comporta acolhida. O ser humano possuía a seguinte situação carcerária em 25/dezembro/2012 [...].

Aqui, por certo, não havia cumprimento de frações mínimas para atendimento do pleito defensivo. Por conseguinte, diferente do advogado pela DPE, não se exige o trânsito pleno, mas apenas para a acusação a fim de computar a pena para fins de indulto. [...]

Demais disso, para elidir a inteligência artificial do sistema SEEU, imprescindível que o postulante demonstre a ausência de trânsito para a acusação com o manejo de recurso pelo MPE após a sentença, o que não houve na espécie. Aguarde-secumprimento de pena, ou eventual requerimento, que justifique nova conclusão dos autos.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 167471190)

Pois bem.

O agravante registra condenações por
roubo majorado [três], roubo simples [uma] e furto qualificado [uma]
ocorridos nas datas de 17.1.2017, 10.7.2011, 26.8.2021, 5.3.1991 e 11.3.2011, na Comarca de Rondonópolis/MT.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino [Decreto Presidencial no 7.873/2012] em relação ao roubo majorado cometido em 11.3.2021 por entender “
não havia cumprimento de frações mínimas para atendimento do pleito defensivo”
, visto que é
“imprescindível que o postulante demonstre a ausência de trânsito para a acusação com o manejo de recurso pelo MPE após a sentença, o que não houve na espécie”
.

Conforme bem pontuado pelo i. PGJ, “
em que pese tem se admitido que, para a concessão do benefício pretendido, pode ser computada a pena provisória cumprida antes da edição do Decreto para fins de cumprimento do requisito temporal necessário, é certo, por outro lado, conforme consignou o Promotor de Justiça, que devem ser consideradas somente as condenações com trânsito em julgado até a data de 25 de dezembro de 2012
” (Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 172764666).

Em síntese, não há como computar o tempo de prisão provisória em autos distintos, como pretende o agravante, pois o trânsito em julgado da Ação Penal n° 0003889-98.2011.8.11.0064 ocorreu somente em 4.8.2014.

Nesse sentido, anote-se julgado do c. STJ:

“Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto. 6. Recurso especial desprovido.”
(REsp n. 1.953.596/GO, Relatora: Min. Laurita Vaz – 16.12.2021).

Noutra ótica,
“imprescindível que o postulante demonstre a ausência de trânsito para a acusação com o manejo de recurso pelo MPE após a sentença, o que não houve na espécie”
, como bem decidido pelo Juiz da Execução Penal.

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023